Tribunal: TJDFT
Processo: 0009996-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONGRUÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Deve ser rejeitada a alegação de ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia acerca da partilha de bens e de dívidas.
3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.